Tribunal: TJMT
Processo: 1019458-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019458-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA AMORIM - CPF: 878.260.461-49 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVELIA DA RECLAMADA DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso Inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que condenou a recorrida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.
A pretensão recursal é a majoração de danos morais.

3.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de procedência que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório.

Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, no valor de R$ 786,00 - datado do dia 20/11/2017, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando como prova do alegado o extrato da negativação (Id. 112154494).

Do outro lado, a empresa Reclamada devidamente citada (Id. 112155950), não compareceu na audiência de conciliação (Id. 112155952), e tampouco, apresentou contestação, sobrevindo sentença que decretou a sua revelia e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Portanto, a empresa ré não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto à indenização por danos morais, no âmbito desta e. Turma, a situação foi sumulada, nos seguintes termos:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há negativações pré-existentes em nome da Recorrente.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a majoração dessa verba ao patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
a indenização ao patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022